Tribunal: TJDFT
Processo: 0710645-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO NA SEGUNDA INSTÂNCIA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA. PREPARO RECURSAL REALIZADO. CUSTAS INICIAIS RECOLHIDAS. INDEFERIMENTO DA BENESSE REITERADO.
1. A realização do preparo recursal e o recolhimento das custas iniciais na origem reiteram a apuração liminar acerca do indeferimento da benesse, considerando a não demonstração pelo requerente da hipossuficiência econômica diante das despesas processuais.
2. Recurso desprovido.